Tribunal: STJ
Processo: 0115646-03.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043150 - PR
(2025/0345175-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO ANDRADE
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, fundamento de inadmissibilidade, a saber a Súmula n.
83 do STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a
parte comprove, com particularidade, que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, o que
não foi feito pelo agravante.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54723656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d967da2-e7f7-422f-baa8-8b4e0ece7c6a

Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d967da2-e7f7-422f-baa8-8b4e0ece7c6a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043150 - PR
(2025/0345175-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO ANDRADE
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, fundamento de inadmissibilidade, a saber a Súmula n.
83 do STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a
parte comprove, com particularidade, que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, o que
não foi feito pelo agravante.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54723989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:56
Código de Controle do Documento: 36106984-56ac-4c72-8613-3c0ec47b6995

interpõe agravo regimental contra decisão da
MARCELO ANDRADE
Presidência desta Corte que não conheceu do seu agravo em recurso especial com
base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do RISTJ.
art. 21
c/c art. 253,
O insurgente sustenta que, no agravo, teria enfrentado todos os termos
da decisão que não admitiu seu recurso especial.
Requer o acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e
providos o agravo e o recurso especial.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, o recurso especial interposto pelo ora insurgente foi inadmitido
pelo Tribunal de origem, em razão do
.
óbice da Súmula n. 83 do STJ
A defesa interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido
pela Presidência desta Corte Superior, por meio de decisão assim fundamentada
(fls. 1.154-1.155):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
o referido fundamento.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
Documento eletrônico VDA54723989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:56
Código de Controle do Documento: 36106984-56ac-4c72-8613-3c0ec47b6995

relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso
especial.

De fato, na petição de agravo em recurso especial, a defesa não
demonstrou que a jurisprudência desta Corte Superior – mencionada pelo
Tribunal local no juízo de admissibilidade do especial – destoa da conclusão a
, colacionando precedente em sentido diverso
que chegou o Tribunal de origem
ou demonstrando que os precedentes mencionados não se aplicam ao caso em
discussão É dizer, o agravante
o motivo de
.
não refutou, com particularidade,
inadmissão do recurso.
Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade, uma vez que
o insurgente não infirmou, especificamente, a incidência do referido óbice.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54723989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:56
Código de Controle do Documento: 36106984-56ac-4c72-8613-3c0ec47b6995

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0345175-8
AREsp 3.043.150 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000350920088160082 00955044120258160000 01156460320248160000
1156460320248160000 350920088160082 955044120258160000
95504412025816000000000350920088160082
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO ANDRADE
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO ANDRADE
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544902946129050<@
2025/0345175-8 - AREsp 3043150 Petição : 2025/0096618-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:06:46
Código de Controle do Documento: 8410ACB1-1843-4701-BFEA-8280F566D5EC